Tribunal: TJMT
Processo: 1026255-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026255-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.
AGRAVADA: VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXECUTADA – PRETENSÃO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO OU DE REDUÇÃO DO VALOR ATINGIDO PELAS ASTREINTES – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0011021-09.2008.8.11.0002, Código no 215638, manejada por VALDINEIA ALVES DE ALMEIDA, reconheceu o cumprimento da obrigação da executada/agravante em relação ao pagamento dos danos morais, materiais e os honorários de sucumbência, determinando a liberação do valor depositado em favor da exequente, contudo, deixou de determinar a extinção do feito pelo pagamento, por entender que se encontra pendente o pedido de cumprimento da multa arbitrada para o caso de não constituição do capital. Além disso, reduziu e limitou a multa ao patamar de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e determinou a intimação da agravada para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento sob pena de penhora, acrescido dos honorários de 10% (dez por cento). (Id 70000970).
A agravante alega, em síntese, que, em decisão anterior à ora agravada, o Juízo a quo acolheu em parte a impugnação por ela apresentada para: “ 1) Determinar a intimação da impugnada/exequente para apresentar cálculo atualizado do débito excluindo as prestações vincendas do pensionamento, intimando-se a seguir a executada para cumprimento da obrigação, no prazo de cinco dias, sob pena de penhora; 2) Intimação da impugnante para incluir a exequente/impugnada, na sua folha de pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, da publicação da presente decisão. Caso não inclua a exequente na folha de pagamento no prazo fixado, deverá constituir capital ou prestar caução fidejussória, sob pena de continuidade da aplicação da multa arbitrada (R$500,00). 3) Decorrido os prazos acima, sem a comprovação da inclusão na folha de pagamento, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 4) Intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento ou impugnar o pedido de cumprimento da multa arbitrada (art. 523, §1o, do CPC. 5) Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, §1o, do CPC.
Menciona que o Juízo a quo, em relação a determinação de constituição de capital ou caução fidejussória para garantia do pagamento da pensão arbitrada, por não vislumbrar ausência de higidez econômica que pudesse gerar o inadimplemento da executada, determinou a substituição da determinação de constituição de capital pela inclusão da credora na folha de pagamento, nos termos do art. 533, §2, do CPC, sem prejuízo da multa arbitrada a qual seria discutida adiante, facultou à executada a inclusão da exequente na sua folha de pagamento.
Consigna que depois de informado nos autos o cumprimento integral da obrigação, teve conhecimento através de consulta, que havia uma petição, juntada pelo Sistema Eletrônico do PEA, datada de 27/10/2020, da parte agravada requerendo o pagamento da multa arbitrada em razão de descumprimento da obrigação.
Ressalta que a referida petição foi protocolada fora do prazo estabelecido pelo Magistrado, pois, na decisão restou claro que a agravada deveria manifestar no prazo de cinco dias, após transcorrido o prazo para inclusão em folha de pagamento, e este findou-se no dia 04/09/2020 e não na data em que foi elaborada e acostada aos autos, 27/10/2020.
Informa que, devidamente intimado, efetuou o depósito a título de garantia e, em seguida, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução. Afirma que posteriormente os autos tiveram o andamento sobrestado.
Sustenta que deveria ter ser intimada acerca da juntada da manifestação, para que pudesse exercer o contraditório e ampla defesa, efetuando o pagamento ou impugnando o pedido da multa, entretanto, foi obstado de assim proceder, pois jamais foi intimado da petição da agravada e, ainda, para sua surpresa, foi intimado, na data de 25/11/2020, acerca da redução da multa cominatória aplicada ao patamar de R$60.000,00 (sessenta mil reais), devendo realizar o seu pagamento no prazo de 10 (dez) dias.
Consigna que ao realizar o pagamento integral, cumpriu com o pagamento de todas as pensões vencidas e as que venceram no decorrer deste cumprimento de sentença, não havendo que se falar em multa por descumprimento de obrigação.
Repisa, ainda, que foi cerceado o seu direito de defesa, em razão da ausência de intimação para pagamento ou impugnação ao pedido de cumprimento da multa arbitrada, sendo que que o próprio juízo de piso havia determinado as etapas para manifestações e cumprimentos, os quais não foram observadas, o que motiva a decretação de nulidade da decisão, conforme determina o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
Salienta que a manutenção da decisão que autorizou a penhora e/ou bloqueio de seus bens ou valores, lhe causará enormes prejuízos processuais, tendo em vista que uma vez penhorado e liberado referida quantia ficará quase impossível reaver a importância.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo recursal de modo a sobrestar os efeitos da decisão ora recorrida, suspendendo-se a autorização de penhora e aplicação de honorários de 10% (dez por cento), até o julgamento final deste agravo.
Caso não seja concedido o efeito suspensivo, requer a autorização para realizar a garantia do Juízo, por meio de depósito judicial, no mesmo valor da multa arbitrada, R$60.000,00 (sessenta mil reais).
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos de suas razões para decretar a nulidade da decisão que fixou a multa no patamar de R$60.000,00 (sessenta mil reais), ou, subsidiariamente, reformar parcialmente para reduzir o valor arbitrado.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Primeiro, há de ser registrado, que as astreintes podem ser fixadas e alteradas de ofício pelo juiz a teor do que dispõe o art. 537 e parágrafos do CPC, objetivando a garantia de prevenção de dano à parte adversa e o cumprimento da tutela inibitória.
O art. 537, § 1o, I, do CPC (antigo art. 461, § 6o, do CPC/73) determina que:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;”.
Com visto, as astreintes, como são comumente denominadas no meio jurídico, consistem no artifício técnico-jurídico destinado a compelir o devedor a fazer ou deixar de fazer algo que somente ele pode fazer ou não fazer. Trata-se, pois, de instrumento jurídico-processual que visa ao cumprimento de uma ordem judicial naqueles casos em que é impossível a sub-rogação, por não existir forma de o Poder Judiciário substituir a vontade do devedor da obrigação de fazer ou não fazer.
Acerca do papel desempenhado pela multa cominatória, ensina Eduardo Talamini:
“A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de mecanismos coercitivos. Assim, o §4o do art. 461 autoriza expressamente a imposição de multa diária, até de ofício, para o caso de descumprimento do comando judicial contido na sentença ou na decisão que antecipe a tutela.
”Trata-se de instrumento destinado a induzir o réu a cumprir o mandado. Não tem caráter ressarcitório ou compensatório. Já não bastasse antes existir sólida doutrina descartando-lhe a finalidade indenizatória, o §2o do art. 461 veio a confirmar essa orientação: 'a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa'. Enquadra-se esta entre as 'medidas indutivas negativas' (coercitivas) (...). Na dicção tradicional, é meio de 'execução indireta'. (Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa, 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 239-240).
Além disso, a jurisprudência do STJ é unânime no sentido de que o valor fixado à título de multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada (STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
Portanto, o único objetivo das astreintes é garantir a eficácia de uma ordem judicial, e não provocar o enriquecimento sem causa do credor em detrimento do devedor. Nesse sentido, o juiz deve balizar o valor da multa de molde a não se tornar excessivo ou insuficiente, servindo, efetivamente, para que se realize a determinação judicial.
Ademais, a imposição da referida multa do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, só tem cabimento quando o devedor é previamente intimado, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente, para o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias e quedar-se inerte, sendo tal disposição devidamente observada na decisão ora agravada.
Nesse contexto, ao contrário do afirmado pela agravante, não há que se falar em violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, não restando evidenciado nos autos qualquer prejuizo à agravante o aguardo do prazo para análise da pretensão pelo Colegiado.
Desse modo, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO almejado.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator